Tribunal: TJES
Processo: 5010059-86.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-11-25

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD). CANDIDATO APROVADO NA AMPLA CONCORRÊNCIA E NAS VAGAS PCD. CONVOCAÇÃO PARA LISTA DA AMPLA CONCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO. DIREITO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação ordinária, determinou a convocação de candidata PCD para o Curso de Formação da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, em decorrência da desistência de outro candidato e da aplicação da regra de reserva de vagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o candidato aprovado em primeiro lugar na lista de PCDs e em oitavo lugar na lista de ampla concorrência deve ser convocado pela ampla concorrência, liberando a vaga PCD; (ii) se a desistência de um candidato PCD gera o direito de convocação da autora, respeitando a proporção de vagas destinadas a PCDs.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da vinculação ao edital rege os concursos públicos, garantindo a observância das regras pré-estabelecidas e a segurança jurídica tanto para a Administração quanto para os candidatos.

O edital do concurso público em questão estabeleceu a reserva de 10% das vagas para candidatos PCDs, devendo ser observado também no caso de desistência de candidatos.

O candidato aprovado tanto na lista de ampla concorrência quanto na de PCDs deve ser convocado pela ampla concorrência, a fim de preservar a reserva de vagas para outros candidatos PCDs, conforme entendimento consolidado em precedentes judiciais e pela aplicação analógica da Lei nº 12.990/2014.

A convocação da autora, como 6ª colocada entre os candidatos PCDs, é devida em razão da desistência de um candidato e da convocação do primeiro colocado PCD para a ampla concorrência, assegurando a correta aplicação da reserva de vagas e da isonomia entre os candidatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O candidato aprovado tanto na lista de ampla concorrência quanto na lista de PCD deve ser convocado pela ampla concorrência, liberando a vaga PCD para os candidatos subsequentes da lista reservada.

A desistência de um candidato aprovado na lista de PCD gera o direito de convocação do próximo candidato PCD, respeitando a proporcionalidade estabelecida no edital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 8.112/90, art. 5º, §2º; Lei nº 12.990/2014, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE 1324618/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia; TJES, APL 00183388820148080048; TJSP, Recurso Inominado Cível 1019421-91.2023.8.26.0053.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010059-86.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FLAVIA COUTINHO PAIVA RAMOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD). CANDIDATO APROVADO NA AMPLA CONCORRÊNCIA E NAS VAGAS PCD. CONVOCAÇÃO PARA LISTA DA AMPLA CONCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO PCD. DIREITO À NOMEAÇÃO EM RESPEITO A PROPORÇÃO DE VAGAS DESTINADAS A PCDS. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação ordinária, determinou a convocação de candidata PCD para o Curso de Formação da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, em decorrência da desistência de outro candidato e da aplicação da regra de reserva de vagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o candidato aprovado em primeiro lugar na lista de PCDs e em oitavo lugar na lista de ampla concorrência deve ser convocado pela ampla concorrência, liberando a vaga PCD; (ii) se a desistência de um candidato PCD gera o direito de convocação da autora, respeitando a proporção de vagas destinadas a PCDs.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da vinculação ao edital rege os concursos públicos, garantindo a observância das regras pré-estabelecidas e a segurança jurídica tanto para a Administração quanto para os candidatos.

O edital do concurso público em questão estabeleceu a reserva de 10% das vagas para candidatos PCDs, devendo ser observado também no caso de desistência de candidatos.

O candidato aprovado tanto na lista de ampla concorrência quanto na de PCDs deve ser convocado pela ampla concorrência, a fim de preservar a reserva de vagas para outros candidatos PCDs, conforme entendimento consolidado em precedentes judiciais e pela aplicação analógica da Lei nº 12.990/2014.

A convocação da autora, como 6ª colocada entre os candidatos PCDs, é devida em razão da desistência de um candidato e da convocação do primeiro colocado PCD para a ampla concorrência, assegurando a correta aplicação da reserva de vagas e da isonomia entre os candidatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O candidato aprovado tanto na lista de ampla concorrência quanto na lista de PCD deve ser convocado pela ampla concorrência, liberando a vaga PCD para os candidatos subsequentes da lista reservada.

A desistência de um candidato aprovado na lista de PCD gera o direito de convocação do próximo candidato PCD, respeitando a proporcionalidade estabelecida no edital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 8.112/90, art. 5º, §2º; Lei nº 12.990/2014, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE 1324618/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia; TJES, APL 00183388820148080048; TJSP, Recurso Inominado Cível 1019421-91.2023.8.26.0053.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de evento ID. n.º 7519464, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha, que, em sede de ação ordinária ajuizada por
FLÁVIA COUTINHO PAIVA RAMOS
, julgou procedente o pedido inicial para determinar a convocação da autora para o Curso de Formação da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, com base na desistência de um candidato classificado anteriormente e na sua posição como candidata PCD (Pessoa Com Deficiência).

Em suas razões recursais (ID. n.º 7519468), o apelante alega, em síntese, que:
(i) os atos administrativos da Administração Pública são pautados no princípio da legalidade, impessoalidade e moralidade, devendo seguir estritamente as regras do edital do concurso público; (ii) o candidato Lorenzo Colodetti foi empossado como PCD, conforme previsto no edital, e, portanto, não há qualquer vaga aberta para a recorrida; (iii) a desistência do candidato Gabriel Lima de Castro não gera automaticamente o direito subjetivo da recorrida à vaga, pois as convocações devem seguir a ordem classificatória dentro do número de vagas ofertadas; (iv) a sentença recorrida violou o princípio da separação dos poderes, ao interferir em atos administrativos de nomeação, os quais são discricionários da Administração Pública.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no evento ID. n.º 7519472, nas quais a parte alega:
(I) a ilegalidade do ato administrativo público ao não convocar a recorrida após a desistência de outro candidato; (II) que a convocação deveria ter obedecido ao critério de proporção entre ampla concorrência e PCDs.
No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Dos autos, extrai-se que a autora, Flávia Coutinho Paiva Ramos, ajuizou ação ordinária em face do Estado do Espírito Santo, pleiteando sua convocação para o Curso de Formação da Polícia Civil, na condição de pessoa com deficiência (PCD).

É incontroverso que a autora foi aprovada em 6º lugar entre os candidatos PCD. Contudo, alegou fatos supervenientes que lhe confeririam direito à vaga, notadamente: (i) o candidato Lorenzo Colodetti, aprovado em 1º lugar entre os PCDs e também em 8º na ampla concorrência, deveria ser convocado pelas vagas gerais; (ii) o candidato Gabriel Lima de Castro, também PCD, desistiu do certame; e (iii) novas vagas foram criadas durante a validade do concurso, o que garantiria a aplicação da proporcionalidade estabelecida no edital.

O Estado do Espírito Santo, por sua vez, defendeu que todos os atos administrativos seguiram estritamente o edital, e que Lorenzo foi convocado como PCD. Alegou ainda que a desistência de Gabriel Lima não geraria direito automático à recorrida, uma vez que as vagas foram preenchidas pelos candidatos melhor classificados.

O MM. Juiz de primeira instância entendeu que, diante da desistência de Gabriel Lima e da classificação de Lorenzo em ambas as listas (PCD e ampla concorrência), este deveria ser convocado pela ampla concorrência, assegurando-se à autora a vaga no sistema de cotas, em consonância com o percentual de 10% destinado a PCDs, conforme previsto no edital, e na ausência de previsão para figurar em ambas as listas.

Pois bem. O
s concursos públicos são regidos pelo princípio da vinculação ao edital, corolário dos princípios da legalidade e isonomia, ambos insculpidos no artigo 37 da Constituição Federal.
O edital é o documento que vincula tanto a Administração quanto os candidatos, assegurando previsibilidade, segurança jurídica e isonomia, pilares basilares da Administração Pública.

No presente caso, o Edital de Abertura nº 001/2018 para provimento de cargos da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, previu, inicialmente, a oferta de
14 vagas para ampla concorrência e 1 para PCD. No decorrer do concurso,
o Estado do Espírito Santo

ampliou
o número de
vagas, acrescentando
mais 19
vagas para ampla concorrência e
3
para PCD
,
totalizando 4 vagas
reservadas aos candidatos PCD
s
.

Observa-se que o edital, em seu item 6.1, estabeleceu que 10% das vagas seriam reservadas aos candidatos PCDs, tanto para as vagas ofertadas inicialmente quanto para as que fossem criadas durante a validade do certame, conforme transcrito a seguir:

6. DA INSCRIÇÃO PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)

6.1.
Às pessoas com deficiência serão reservados 10% (dez por cento) das vagas destinadas a cada cargo
e dias que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência. (...)

6.1.1.
Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 6.1 deste edital resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% das vagas oferecidas por cargo
, nos termos do § 2º do artigo 5º da Lei nº 8.112/90.

6.1.2. Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos com deficiência nos cargos com número de vagas igual ou superior a 5 (cinco). (...)

6.4 Para concorrer como Pessoa com Deficiência, o candidato deverá: 6.4.1 ao preencher o Formulário de solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição, ou Formulário de solicitação de Inscrição, conforme orientações dos itens 4 ou 5, respectivamente, deste Edital, declarar que pretende participar do concurso como pessoa com deficiência e especificar no campo indicado o tipo de deficiência que possui; (...)

6.5 O candidato com deficiência que não proceder conforme as orientações deste item será considerado como não portador de deficiência, perdendo o direito à reserva de vaga para PcD e pa
ssando à ampla concorrência
. Nesses casos, o candidato não poderá interpor recurso em favor de sua situação.

6.6 Caso a deficiência não esteja de acordo com os termos da Legislação supracitada no subitem 6.3, a opção de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência será desconsiderada, pa
ssando o candidato à ampla concorrência
. (...)

Observa-se que o próprio edital prevê que o candidato passe à lista da ampla concorrência se deixar de observar algum requisito próprio do cotista. No entanto, o edital não prevê a possibilidade de um candidato figurar simultaneamente nas duas listas (ampla concorrência e PCD), o que revela a lacuna que originou o presente litígio.

Para melhor compreensão dos fatos, destaca-se que a
apelada se inscreveu no concurso nas vagas destinadas a PCDs e foi aprovada em 6º lugar, como se vê:

O candidato
Gabriel Lima de Castro, aprovado
em 2º lugar
na condição de PCD
,
apresentou
requerimento de
desistência
do certame
,
razão pela qual
foram convocados para o curso de formação, João Elias, Perli e Karine, por serem
o
s três
candidato
s
classificado
s
dentro das vagas destinadas a pessoas com deficiência
após a convocação do 1º lugar.

Nes
s
e ponto, como bem asseverado pelo
d.
magistrado de primeiro grau, inexistiu preterição,
bem como
o posicionamento está em consonância com o entendimento do STF que firmou entendimento no julgamento do RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes,
“no sentido de que

possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público. II -
O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior
”
(STF - RE: 1324618 AC 4003791-57.2019.8.04.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data de Publicação: 25/05/2021)

O ponto central da discussão é,
portanto,
se o candidato Lorenzo Colodetti, aprovado em 1º lugar na categoria de pessoa com deficiência (PCD) e em 8º lugar na ampla concorrência, deve ser convocado pela ampla concorrência, considerando que sua classificação é suficiente para ocupar uma das vagas gerais.

Nesse ponto, destaca-se que
o candidato Lorenzo Colodetti
foi aprovado simultaneamente
na lista dos candidatos da ampla concorrência
e
na lista dos candidatos
PCDs
e a sua classificação em ambas as listas lhe concediam o direito de ser convocado para o curso de formação na mesma oportunidade, ou seja, na primeira convocação.

Isso
significa que
o
candidat
o
deveria ter sido nomead
o
para a
8
ª vaga na lista de ampla concorrência,
a fim de não ensejar
limitação do número de candidatos com deficiência, os quais não conseguem concorrer em situações de igualdade contra candidatos sem qualquer deficiência.
Assim, a convocação de Lorenzo Colodetti pela lista de ampla concorrência deveria ter ocorrido, uma vez que ele foi aprovado dentro do número de vagas gerais, deixando sua vaga reservada a PCD para os demais cotistas, como é o caso da autora.

Isso porque, aplica-se ao caso, por analogia, as disposições da Lei nº 12.990/2014, que regulamenta as cotas raciais em concursos públicos federais. Essa legislação estabelece, de forma expressa, que o candidato negro aprovado dentro das vagas de ampla concorrência não deve ser computado para o preenchimento das vagas reservadas aos cotistas:

Art. 3º Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

§ 1º
Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.

De maneira similar, no caso das vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), o candidato que se classifica na ampla concorrência deve ser convocado nessa condição, liberando a vaga reservada para os demais candidatos do grupo de cotas. Tal entendimento é amplamente reconhecido pela jurisprudência, que já aplicou esse raciocínio em situações análogas, assegurando que o sistema de cotas atinja seu objetivo primordial de promover a igualdade material e corrigir as disparidades históricas entre os grupos vulneráveis e a ampla concorrência
, possibilitando-se que mais cotistas sejam convocados, como se vê:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – VAGAS DESTINADAS A PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAL – PRETERIÇÃO CARACTERIZADA – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
A destinação de vagas em concursos públicos para as minorias, como é o caso dos portadores de necessidades especiais tem como finalidade a formatação da igualdade em sua acepção formal, material, e também como reconhecimento que significa o respeito pelas minorias e suas diferenças, de forma a aproximar os diferentes, igualando oportunidades. 2.Na hipótese de um candidato concorrente às vagas destinadas às cotas ser aprovado, na ampla concorrência, dentro do número de vagas ofertadas sua convocação deve se dar na ampla concorrência já que alcançou a pontuação necessária à convocação independentemente da oferta e destinação de vagas às cotas. O candidato que se inscreve para as vagas destinadas às cotas concorre concomitantemente às vagas da ampla concorrência, de forma que sua aprovação dentro desta classificação implica na sua convocação também na ampla concorrência, conferindo às vagas destinadas ao cotista a função precípua de igualar os desiguais.
3. Comprovada a preterição sofrida pela autora da demanda, mantém-se a condenação imposta ao Município, inclusive no que diz respeito aos honorários. 4. Recurso improvido. Sentença confirmada. (TJ-ES - APL: 00183388820148080048, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS. CANDIDATOS NEGROS. AMPLA CONCORRÊNCIA. ADC 41/DF. LEI Nº 12.990/2014. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Primeiramente, é necessário destacar que o sistema de cotas brasileiro prevê a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos a candidatos negros (Lei nº 12.990/2014). 2. É possível constatar que o Edital em questão prevê que os candidatos optarem pela reserva de vagas concorrerão, de forma concomitante, às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. 3.
O candidato que concorre para as vagas reservadas também concorre, concomitantemente, às vagas da ampla concorrência, de forma que ficando classificado dentro do número de vagas na classificação geral deverá ser convocado nessa condição, a fim de garantir a adequada proteção à cota, de forma a respeitar a ideia de igualar as oportunidades. 4. Os candidatos cotistas que figuram em ambas as listas e estejam dentro das vagas de ampla concorrência devem ser desconsiderados da lista de cotas para efeito de preenchimento das vagas correspondentes, possibilitando-se, assim, que mais cotistas sejam convocados
, configurando direito de nomeação à autora. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5039296-04.2022.8.08.0024, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível, publicado em 16/05/2024)

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE. RE Nº 635739 (TEMA 376/STF). RESERVA DE VAGAS. COTA RACIAL. CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI Nº 12.990/2014. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA DE BARREIRA. [...] 2.1.
Os candidatos negros que forem aprovados dentro do quantitativo de vagas destinadas à ampla concorrência não serão computados para fins de preenchimento das vagas reservadas, isto é, constarão apenas da lista final de aprovados para a ampla concorrência e serão excluídos da lista final de aprovados para as vagas destinadas aos negros.
3. Não há qualquer ilegalidade no fato de candidatos negros constarem tanto na listagem da ampla concorrência, quanto na listagem destinada aos cotistas, tendo em vista que a própria lei assim estabelece, consoante se vê da redação do caput, do artigo 3º, da Lei n. 12.990/2014. 4. [...] 5. O § 1º, do artigo 3º, da Lei n. 12.990/2014 estabelece que, somente para fins de preenchimento das vagas, os candidatos negros aprovados dentro das vagas da ampla concorrência serão excluídos da listagem de aprovados cotistas. [...] (TJDF 07095979120218070018 1437782, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 13/07/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/08/2022)

Recurso inominado. Pretensão de nomeação e posse no cargo de Agente Técnico de Assistência à Saúde (Assistência Social) conforme Edital CCP nº 008/2018 da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. Autor classificado em 2º lugar na lista PCD.
A candidata aprovada em 1º lugar na lista PCD também foi aprovada em 2º lugar na lista de ampla concorrência, motivo pelo qual esta candidata deveria ser nomeada para o cargo conforme lista geral, liberando a vaga de PCD para o próximo candidato
(na hipótese, o autor da ação). Candidatos com PCD aprovados dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência não devem ser computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas a pessoas com PCD. [...] (TJSP - Recurso Inominado Cível: 1019421-91.2023.8.26.0053 São Paulo, Relator: Eduardo Tobias de Aguiar Moeller-Colégio Recursal, Data de Julgamento: 07/02/2024, 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 07/02/2024)

No que concerne à alegada violação ao princípio da separação dos poderes, há de se pontuar que o controle judicial dos atos administrativos não implica em qualquer invasão à esfera de discricionariedade da Administração Pública. Ao contrário, tal controle se revela uma garantia fundamental da observância aos princípios constitucionais, especialmente os da legalidade e da isonomia. O Poder Judiciário, ao atuar nesse controle, não substitui o administrador público, mas se limita a assegurar que os atos praticados pela Administração respeitem os direitos fundamentais dos candidatos, notadamente os incluídos no regime de cotas.

Assim, ainda que a análise judicial do mérito administrativo encontre limitação no princípio da separação dos poderes, é imprescindível esclarecer que, no caso vertente, a questão não se insere no campo da conveniência ou oportunidade, mas sim no estrito controle da legalidade dos atos administrativos, e o Poder Judiciário atua dentro de suas atribuições constitucionais. Nesse mesmo sentido são os precedentes jurisprudenciais a seguir:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.01.2023. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. EXIGÊNCIA DE APTIDÃO FÍSICA PLENA. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 6.476. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.476, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 16.09.2021, fixou as seguintes teses: “I - É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos; II - É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública”. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 3.
Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário.
4. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.(STF - ARE: 1392473 CE, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 03/04/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 13-04-2023 PUBLIC 14-04-2023)

APELAÇÃO CÍVEL ? AUTOS Nº 5243348-19.2020.8.09.0051 Comarca : GOIÂNIA Apelante : ESTADO DE GOIÁS Apelado : LUÍS CLÁUDIO DE JESUS GUEDES Relator : Des. Gilberto Marques Filho EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). DEVER DE OBSERVÂNCIA ÀS PECULIARIDADES DA DEFICIÊNCIA APRESENTADA. ADAPTAÇÃO DAS PROVAS. ADI Nº 6.476/MG. COMPATIBILIDADE APURADA DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fato de a análise do mérito administrativo encontrar óbice no princípio constitucional da separação dos poderes, no caso vertente, a pretensão veiculada na exordial não se imiscui no âmbito da análise de conveniência ou oportunidade atinente ao administrador público, situando-se, em verdade, no plano do diagnóstico de legalidade do ato administrativo impugnado.
2. No caso em estudo, observa-se que o edital do certame não cuidou de estabelecer qualquer critério para a avaliação dos candidatos com deficiência, sendo que, proceder com o teste de avaliação física nos mesmos moldes do que aplicado aos candidatos sem qualquer limitação é, sem sombra de dúvidas, limitar o acesso dos candidatos com deficiência as demais fases do certame. Nesta vertente, sob risco de afronta aos princípios da legalidade e da isonomia, é direito do apelado se submeter ao teste de aptidão física adaptado a candidatos com deficiência. 3. Segundo precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, o exame de compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência física apresentada pelo candidato deve ocorrer durante o estágio probatório. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ-GO - AC: 52433481920208090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR GILBERTO MARQUES FILHO, Goiânia - 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. DECRETO N.º 3.298/1999. INSURGÊNCIA CONTRA A SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA EM DEFINITIVO. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL REALIZADA PELA BANCA EXAMINADORA EM CONTRAPOSIÇÃO AO LAUDO MÉDICO APRESENTADO PELO ORA APELADO. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA COMPROVADA. HEMIPLEGIA DO DIMÍDIO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Considerando que o edital do concurso ora discutido estabelece como critério para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência o preenchimento de qualquer das hipóteses previstas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999, e que o Apelado ostenta uma das condições discriminadas no referido dispositivo, depreende-se que não há que se falar em violação ao princípio da vinculação ao edital, uma vez que ali, expressamente, é garantida a classificação do Apelado na lista de candidatos portadores de deficiência. 2. Ademais, no que se refere ao princípio da isonomia, também não há como acolher os argumentos do Apelante, tendo em vista que a condição de deficiente físico do candidato foi comprovada documentalmente, descaracterizando-se qualquer tratamento diferenciado que demonstrasse violação ao referido princípio. 3.
Ressalte-se que a atuação do Poder Judiciário na demanda em questão não representa uma violação ao princípio da separação dos poderes, visto que, situando-se dentro de sua esfera de competência institucional, no pertinente ao controle dos atos da Administração Pública, limita-se à observância dos critérios de legalidade e razoabilidade que devem reger o certame e suas etapas.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-AM - AC: 06009308020208040001 AM 0600930-80.2020.8.04.0001, Relator: Vânia Maria Marques Marinho, Data de Julgamento: 22/09/2021, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 24/09/2021)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRELIMINAR AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. BIOPSICOSSOCIAL. AUTISMO MODERADO. DEFICIÊNCIA. VAGAS RESERVADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS. 1. Inicialmente destaco que a autarquia é um ente, devidamente criado por lei específica, que possui personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada, exercida de forma autônoma, não havendo subordinação hierárquica entre ela e o ente Distrital, mas sujeitando-se a controle ou tutela. Assim, como a questão envolve o certame para provimento de vagas do DETRAN-DF, autarquia distrital, vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, não é necessária a intervenção do Distrito Federal. 2. O Apelado se inscreveu no concurso público para os cargos de Analista de Atividades de Trânsito e Técnico em Atividades de Trânsito do DETRAN-DF, concorrendo às vagas reservadas a pessoas com deficiência, sendo aprovado na prova objetiva e discursiva para ambos os cargos. Todavia, ao realizar a avaliação biopsicossocial, teve a sua continuidade no concurso público indeferida, pois a banca não o considerou como pessoa portadora de deficiência. 3. O enquadramento das pessoas portadoras do transtorno do espectro autista como deficientes decorre do próprio texto legal, o qual não abre nenhuma possibilidade de interpretação, nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei nº 12.764/12: ?A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais?. No mesmo sentido, o art. 5º, inc. VI, da Lei Distrital 4.317/2009, classifica o autismo como uma das categorias de deficiência. Portanto, se o Transtorno do Espectro Autista é considerado deficiência, o candidato que obtiver êxito em todas as etapas do concurso, não encontrará óbice para permanecer no concurso, na relação dos aprovados, especificamente na cota de vagas reservadas para deficientes.
4. Não há que se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes, vez que o Poder Judiciário não invade a esfera discricionária do Poder Executivo ao deparar-se com situação de violação de direito subjetivo do Autor à vaga disponibilizada no edital do certame para pessoas portadoras de deficiência, pois apenas impõe sua observância, sua vinculação à lei e aos princípios constitucionais.
5. No caso dos autos, verifica-se que o candidato comprovou o seu diagnóstico de TEA, ainda que em grau leve, sem déficit mental, cumprindo as exigências do edital ao se apresentar à avaliação munido dos laudos, devidamente corroborados pelo acervo probatório constante nos autos, especialmente do Cartão de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), expedido pela Secretaria da Pessoa com Deficiência do Governo do Distrito Federal, o que significa que o próprio Estado já reconheceu administrativamente o diagnóstico do Autor, de modo que a intervenção do Judiciário se torna necessária. 6. Apelação desprovida. Honorários majorados. (TJ-DF 07039877420238070018 1886063, Relator: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 27/06/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/07/2024)

Portanto,
ao analisar o presente caso, fica evidente que a intervenção do Poder Judiciário no presente caso não gera transgressão ao princípio da separação dos poderes, pois aquele apenas exerce o seu papel constitucional de garantir o cumprimento do princípio da legalidade e da justiça.

Assim, resta claro que a convocação do candidato Lorenzo Colodetti
pela ampla concorrência encontra respaldo nos princípios constitucionais e na jurisprudência dos Tribunais pátrios, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau que o excluiu da lista de PCD, liberando assim uma vaga para a autora, ora apelada.

Tal interpretação materializa os valores constitucionais de justiça social, promovendo a inclusão plena dos candidatos com deficiência, como determina a Carta Magna.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.